Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727152-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUNE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: DIOGENES RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DUNE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0709723-95.2021.8.07.0001), em que contende com DIOGENES RODRIGUES FERREIRA. Por meio da decisão agravada, proferida em 8/12/2021, foi indeferido o pedido de penhora do imóvel do executado, por ser bem de família (ID 110768804): “1. O executado foi citado no imóvel que se pretende a penhora. Tal fato, faz presumir, salvo prova em contrário, que se trata de bem de família, razão pela qual indefiro o pedido de penhora. 2. Retornem os autos à suspensão.” Em 15/7/2022, foi apresentado pedido de reconsideração de ID 131345047, o qual foi rejeitado por meio da decisão de ID 131601548, proferida em 19/7/2022: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 110768804, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem os autos à suspensão determinada no ID108206453.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. E no mérito, pede a reformar a decisão proferida de modo a determinar o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos que o Agravado possui sobre o imóvel de matrícula no 346742, unidade imobiliária no 616, vaga na garagem no 64, lotes 42 a 49, Quadra QR 203, Samambaia-DF, uma vez que se trata de exceção à impenhorabilidade do bem de família. Sustenta que o único imóvel em nome do agravado é justamente o imóvel que foi adquirido da agravante, dando origem ao contrato, cujos valores em aberto estão sendo cobrados no processo de execução originário. Pode-se inferir, ainda, que o agravado não possui outros bens, não faz movimentações bancárias relevantes, tampouco possui reservas financeiras ou aufere remuneração suficiente à extinção da dívida. Assevera que a única possibilidade de a agravante obter seu crédito é através da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 346742, unidade imobiliária no 616, vaga na garagem no 64, lotes 42 a 49, Quadra QR 203, Samambaia-DF, de propriedade do agravado. Ora, a ação de execução fora ajuizada em decorrência do inadimplemento do agravado em quitar a parcela de preço para a aquisição do imóvel ao qual se pretende a penhora sobre os direitos aquisitivos e do qual se enquadra na exceção da impenhorabilidade prevista no art. 3o, da Lei no 8.009/90 e art. 833, § 1o, do CPC. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a decisão proferida em 8/12/2021, em que o juiz indeferiu o pedido de penhora do bem imóvel do executado por ter considerado bem de família. Note-se que o pedido de reconsideração foi apresentado em 15/7/2022, o qual foi indeferido por meio da decisão de ID 131601548, proferida em 19/7/2022. O agravo de instrumento foi interposto em 17/8/2022. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator